Tribunal: TJDFT
Processo: 0033225-08.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. INTERPRETAÇÃO CONFORME TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que “o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”. Todavia, passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos serão arquivados, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (§§ 1o e 2o do art. 40 da LEF).

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, interpretou o artigo 40 da Lei 6.830/1980, fixando cinco teses a respeito da sistemática da prescrição intercorrente: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeria Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

3. O apelante pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo executivo fiscal em razão da prescrição intercorrente. Para tanto, invoca a aplicação da tese firmada no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, que trata da retroatividade da interrupção da prescrição intercorrente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, alegando ter peticionado pela citação dos devedores por edital antes do término do prazo prescricional.

4. Na hipótese, trata-se de execução de crédito de natureza não tributária (multas Procon) distribuída em 22/2/2001, cuja primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em julho de 2002, da qual o Distrito Federal teve ciência inequívoca em 30/10/2002. Portanto, aplicando-se a tese firmada no item 4.1.2 do REsp 1.340.553/RS, a suspensão da execução deverá iniciar logo após a tentativa frustrada de citação dos devedores. Assim, a contagem do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, previsto no art. 40 da LEF, teve início em 30/10/2003, um ano após a referida suspensão, e se encerrou ao final do mês de outubro de 2008.

5. De fato, o apelante peticionou pela citação dos devedores por edital em 15/8/2005 (ID 24740094), o que, todavia, não foi deferido pelo juízo a quo e foi aceito tacitamente pelo ente distrital. Saliente-se que, após o despacho de 9/9/2005 (ID 24740097), o exequente peticionou muitas vezes requerendo diligências diversas, porém, somente reiterou o pedido de citação editalícia em 2/2/2012 (ID 24740181), ou seja, quase 10 (dez) anos após a ciência quanto à primeira tentativa frustrada de citação. Ademais, nenhuma constrição patrimonial chegou a ser efetivada ao longo dos 20 (vinte) anos de tramitação processual. Logo, ainda que se aplicasse a tese do item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, a prescrição intercorrente já teria se consumado.

6. Recurso conhecido e desprovido.